Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-58.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006231-58.2017.8.11.0004
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO FERREIRA IGLESIAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77735988) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66846482):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ – DEFINIÇÃO POR EQUIDADE (§ 8o DO ART. 85 DO CPC)- VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, embora o proveito econômico existirá, ainda não é possível mensurá-lo. Para fixa-los leva-se em conta a dedicação e a responsabilidade com que o advogado conduziu o feito, o tempo por ele despendido para o exercício do seu trabalho, a complexidade e a importância da lide.
(TJ-MT 00062315820178110004 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68538996), estes foram rejeitados (id 74757960).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelações, propostas por BANCO DO BRASIL S/A, que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar que o arbitramento da verba horária seja por apreciação equitativa do trabalho do advogado, mantendo o valor fixado na sentença.
O Recorrente alega a violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil; artigos 85, § 2o, I a V, e § 8o, Código de Processo Civil; e artigos 22, § 2o, e 38, da Lei n. 8.906/1994, ao argumento de que “(...) existindo contrato escrito, em respeito ao princípio da liberdade de contratar, posto no art. 421 do Código Civil, e aos princípios de probidade e boa-fé, insculpidos no art. 422, do mesmo Codex, a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar o comando ajustado entre as partes. (...).”
Aduz que o órgão fracionário “(...) não se ateve ao trabalho e tempo exigido pelo serviço efetivamente realizado pelo causídico nos feitos, que sabidamente não exigiu grande esforço e tempo para sua realização, mormente por tratar-se matéria bancária que se encontra pacificada juntos aos Tribunais, levando em conta apenas o valor da causa unilateralmente atualizado. (...)”.
Recurso tempestivo (id 77937460) e preparado (id 78010498).
Contrarrazões apresentadas (id 78684970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ estabelece que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar a violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos 22, §2o e 38 da Lei 8.906/1994, o Recorrente sustenta a impossibilidade de arbitramento de honorários em razão da existência de previsão contratual de remuneração pelos serviços prestados somente em razão da sucumbência.
O acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O apelante alega que a remuneração dos apelados deve ocorrer na forma pactuada, embora não atuem mais na lide. Assim, dependerá do êxito do serviço prestado por terceiro.
No entanto, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive foi publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil (reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer...), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
Neste caso, a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.
Aliás, pelo princípio da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele. (...)”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ.
7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ.
8. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). (g;n;)
Com efeito, a aludida súmula deve ser aplicada quanto à suposta afronta aos artigos 421 e 422 do Código Civil e artigos 22, §2o e 38 da Lei 8.906/1994, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, destaca-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 85, § 2o, I a V e § 8o, Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado se mostra desarrazoado face ao trabalho desenvolvido pelo advogado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Os honorários dos quais os autores buscaram o arbitramento são referentes à sua atuação na Ação de Execução n. 125/1994, código 498, em trâmite na Comarca de Barra do Garças, cujo valor executado, atualizado até 20/12/2014 pelo Banco, é de R$ 2.115.141,51.
Cumpre esclarecer que, apesar de regra do §2o do art. 85 ter de ser aplicada sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação nestes autos é excepcional, visto que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Logo, o arbitramento deve ser conforme o §8o do mesmo artigo.
Para definir os honorários é preciso considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
Os autores atuaram no feito por aproximadamente 15 anos, até serem notificados do rompimento do contrato em 8/5/2013, e os documentos juntados mostram que redigiram petições e realizaram as diligências necessárias ao regular prosseguimento dos processos. Por conseguinte, demonstraram que efetuaram todos os trabalhos para os quais foram contratados, até a rescisão pelo réu.
À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os R$ 100.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos: AP 98523/2017; AP 54231/2017; AP299/2015; AP 10302/2015; AP 69605/2015 e AP 28925/2014. (...)”. (g.n.)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na aludida súmula, conforme o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. 7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ. 8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).” (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça